Tribunal: TJMT
Processo: 1013601-39.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013601-39.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GAMALIEL FRAGA DUARTE - CPF: 196.368.811-20 (ADVOGADO), ARIEL DA COSTA DELIBERALI - CPF: 733.475.581-20 (AGRAVANTE), RONALDO MARAN DELIBERALI - CPF: 689.332.231-34 (AGRAVADO), LUCIANA MARAN DELIBERALI - CPF: 604.215.411-72 (AGRAVADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PRIMO DELIBERALI (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMO DELIBERALI - CPF: 242.555.300-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - IMPUGNAÇÃO ÀS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES - PLEITO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO E
JUNTADA DE
COMPROVANTES DE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE COMETIDA PELO INVENTARIANTE
- COLAÇÃO DE IMÓVEIS DO
ADOS A HERDEIROS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela pertinente a expedição de ofício à agência bancária, bem como a juntada de comprovante de movimentação bancária do
de cujus
, quando ausente quaisquer indícios de movimentação financeira irregular após o óbito.

Para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que possa ser provada de plano, o que não é o caso em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ariel da Costa
Deliberali
, em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Cível da Comarca de Barra do Garças
que, nos autos d
a Ação de Inventário n.
0000976-85.2018.8.11.0004
,
rejeitou os embargos de declaração opostos por ele.

Em suas razões recursais,
o Agravante aduz que o Juízo de primeiro grau não
cons
iderou a prova preexistente nos autos do processo de inventário, naquilo que concerne à demonstração de que os imóveis foram doados - sem ressalvas de dispensa de colação - em verdadeiro adiantamento da legítima para os coerdeiros Ronaldo e Luciana
Maran
.

Aduz que as aquisições foram efetivamente realizadas com recursos financeiros do autor da herança.

Afirma ser obrigatório aos herdeiros donatários a colacionar seus valores, visto que já foram vendidos para terceiros, sendo certo que os bens doados não mais pertencem aos donatários, para dessa forma igualar as legítimas, na forma prevista pelo artigo 2.002 do Código Civil.

Pontua que caso o processo inventário prossiga em seu curso e tramitação regular, com a prática dos demais atos tendentes ao seu encerramento, incorrerá em prejuízo de difícil reparação ao seu patrimônio, em face da conduta desidiosa do inventariante, que deixa de apresentar os extratos bancários acima mencionados, com o saldo e as movimentações financeiras partir da data do óbito, qual seja, 07/12/2017.

Com essas razões, requer o provimento do recurso interposto a fim de julgar procedentes os pedidos formulados em sede de impugnação às declarações.

Decisão que recebeu o recurso

se
m
efeito suspensivo
(id.
2
1
5286691
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada
(id.
2
20204195
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ariel da Costa
Deliberali
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Inventário n. 0000976-85.2018.8.11.0004, rejeitou os embargos de declaração opostos por ele.

Extrai-se dos autos originários que
Ariel da Costa
Deliberali
requereu a abertura do inventário e partilha em razão do falecimento de Primo
Deliberali
.

Tendo em vista que Ronaldo
Maran

Deliberali
se encontrava na posse e administração dos bens do espólio, o Juízo de primeiro grau o nomeou para desempenhar o cargo de inventariante.

Após regular trâmite do feito, o inventariante ofertou últimas declarações, o que foi objeto de impugnação pelo ora Agravante, ocasião em que formulou os seguintes requerimentos:

“
DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, em homenagem ao princípio da boa-fé processual (art. 5ª do CPC) e dos princípios da celeridade e economicidade processual, visando prevenir e evitar novas demandas judiciais e, até mesmo de sobrepartilhas, requer o impugnante Ariel da Costa
Deliberali
que seja determinado por esse r. juízo:

a) Que seja o Inventariante intimado para aditar/emendar/complementar e retificar as Primeiras Declarações formulada nestes autos, para desse modo fazer constar os bens e direitos sobre o imóvel rural localizado em Primavera do Leste/MT e do imóvel urbano objeto da Matrícula 1.853 do RGI do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, elencados nos itens I e II destas impugnações;

b) com fundamento no artigo 1.784 do Código Civil, seja o inventariante intimado para trazer aos autos cópias dos extratos bancários das contas correntes do Banco do Brasil
nºs
58.399-5 e 13.809-6 da Agência 0571-
1 e da conta corrente 874637-0 do Banco Bradesco Ag. 3292-1, com a descrição e históricos de movimentação desde a data de 07.12.2017;

c) A retificação dos valores atribuídos aos bens móveis, observando os valores constantes das Notas Fiscais de suas aquisições;

d) Que sejam intimados o herdeiro remanescente Ronaldo
Maran

Deliberali
, bem assim à herdeira renunciante Luciana
Maran

Deliberali
, na pessoa de seu advogado, para promover a colação DOS VALORES dos bens descritos e caracterizados pelo item IV acima, consistentes nos imóveis alienados a terceiros, objetos das Matrículas nº 1.905, 1.907, 3.249, 8.233 e 8.234 todas do Cartório de Registro de Imóveis da

cidade e comarca de Piranhas/GO, sob pena de incidir nas penas

aplicáveis sonegação e ocultação de bens.

e) Por fim, requer a juntada dos anexos documentos que instruem estas

impugnações para comprovar todo o alegado.

f) Requer seja mantida a partilha dos bens do espólio na proporção de 50%

(cinquenta por cento) para cada herdeiro”.

Ao analisar o pleito, o Juízo primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

“
[...]

Muito embora os pontos ora suscitados tenham sido objetos de análise, passo a discorrer.

No tocante aos direitos sobre o imóvel de matrícula n° 1.853 do CRI de 1° Ofício de Barra do Garças – MT,

é de se notar a ausência de qualquer elemento comprobatório do contrato celebrado, contrariando as

alegações do peticionante.

O contrato, como qualquer outro negócio jurídico, exige para a sua existência legal a presença de elementos

fundamentais, como verdadeiras condições de validade.

Na hipótese, o documento apresentado ao id. 128397820 sequer possui assinatura de ambas as partes –

promitente comprador e promitente vendedor - tampouco testemunhas, não sendo, desse modo, aceitável

como elemento indicativo para fins de colação de bem, afastando, dessa maneira, a alegação do herdeiro.

Em contrapartida, quanto aos direitos possessórios do imóvel rural descrito como “Fazenda Buritizal”

perfeitamente possível a sua inclusão à
partilha[
1], sem que adentre ao mérito acerca da regularização da

propriedade sobre o aludido bem.

Referente aos equipamentos “Sistema Laser de CO2
Smartxide
e Sistema laser
Sinchro
FT” inviável
valerse

como base de precificação as respectivas notas fiscais na medida em que, em se tratando de objetos

seminovos, por óbvio, deve ser considerada a depreciação natural do seu uso.

Em seguimento, conforme já relatado, inviável o acolhimento da expedição de ofícios a instituições

bancárias. A uma, tal diligência é incumbida exclusivamente ao interessado. A duas, deixa de apresentar o

herdeiro impugnante situações reais que demonstrem a dilapidação dos valores depositados às contas

bancárias do de cujus, revestindo o pedido de mera discordância. Por fim, a três, na hipótese de persistir a

dúvida sobre os valores, cabe à adoção de procedimento cabível e autônomo.

Por fim, afasto a colação dos imóveis urbanos situados à Comarca de Piranhas – GO, porquanto não estarem

demonstradas aquelas
matrículas eventual
doação pelo de cujus.

No mais, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar as
ultimas
declarações para

acrescentar à partilha dos direitos possessórios do imóvel rural descrito como “Fazenda Buritizal”.

Cabe ainda o inventariante manifestar sobre a habilitação do crédito informado ao id. 133192528, referente

ao cumprimento de sentença de n° 0005311-84.2017.8.11.0004.

[...]
”.

Deste
decisum
,
Ariel da Costa
Deliberali
opôs embargos de declaração, que restaram rejeitados pelo Juízo
a quo
, sob os seguintes fundamentos:

“
No entanto, pela análise acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a reforma da decisão em razão da existência de algum vício expresso como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua irresignação com o teor e resultado do julgado.

Soma-se ao fato de que o embargante já opusera outros embargos de natureza similar, que fatalmente contribuem com o delongamento do feito.

De mais a mais, para fins de argumentos, saliento que quanto ao primeiro argumento – intimação do inventariante para trazer os extratos bancários do de cujus – há notada contradição pelo embargante.

Isso porque o inventario foi distribuído no ano de 2018, sendo lógico crer que o inventariante não seria administrador das contas bancárias do de cujus à época do óbito.

Por consequência disto, era inviabilizado à época o ora autor promover movimentações bancárias, especialmente sem ter em sua posse o termo de compromisso de inventariante.

Ademais, deixa a parte de demonstrar circunstâncias concretas que levem a crer no desvio de ativos do de cujus pelo inventariante.

Já no que concerne ao pedido de colação de bens, necessário dizer que o embargante deixa de observar o momento adequado para tal insurgência, à luz da sistemática do Código de Processo Civil, estando, inclusive, o feito hábil à ultimação.

Na hipótese de persistir a insurgência sobre os lotes em discussão, caberia ao herdeiro impugnante remeter o feito às vias ordinárias para intentar eventual anulação do termo que se pretende ver desfeito.

Diante de fatos, forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para avaliar se realmente houve
error
in procedendo ou
error
in
judicando
.

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.

Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento”.

Do
decisum
, Ariel da Costa
Deliberali
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual passa-se à análise.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade
, ou não, de
determinar ao inventariante que proceda à juntada dos extratos de movimentação das contas bancárias do
de cujus
a partir do falecimento deste (i)
e;
promover a colação dos valores dos bens imóveis alienados a terceiros localizados no Município de Piranhas/GO (
i
i
).

A
tese
d
o Recorrente não comporta provimento.

Inicialmente, em relação às cópias das movimentações bancárias a partir da data do falecimento do
de cujus
, qual seja
07 de dezembro de 2017,
passo a tecer considerações.

De fato,
em ações de inventário,
a movimentação financeira de saldos em contas bancárias, com autorização judicial, dar-se-á mediante alvará, à vista de despesas devidamente comprovadas nos autos, impossibilitando-se a livre movimentação de saldos pretendida pela inventariante. É o teor dos seguintes comandos normativos constantes no Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I -
representar
o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1
º
;

II -
administrar
o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV -
exibir
em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V -
juntar
aos autos certidão do testamento, se houver;

VI -
trazer
à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência”.

“
Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I -
alienar
bens de qualquer espécie;

II -
transigir
em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV -
fazer
as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio”.

Ocorre que, no caso dos autos, conforme bem anotado pelo Juízo singular,
o inventário não é a sede adequada para investigações e deliberações deste tipo. Com efeito, é irretocável a decisão impugnada ao assentar que
o herdeiro impugnante, ora Agravante,
deixa de apresentar
situações reais que demonstrem a dilapidação dos valores depositados às contas bancárias do
de cujus
.

Sendo assim, não se revela pertinente os pedidos formulados quando ausente quaisquer indícios de movimentação financeira irregular após o óbito do
de cujus
.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau:

“
(...) o inventario foi distribuído no ano de 2018, sendo lógico crer que o inventariante não seria administrador das contas bancárias do de cujus à época do óbito.

Por consequência disto, era inviabilizado à época o ora autor promover movimentações bancárias, especialmente sem ter em sua posse o termo de compromisso de inventariante”.

Q
uanto ao pedido de colação dos valores dos bens imóveis
objeto das Matrículas 1905, 1906, 1907, 1908 e 3249, localizados no Município de Piranhas-GO, melhor sorte não socorre o Agravante.

A uma porque a alienação dos bens imóveis a terceiros foi realizada em vida pelo
de cujus
, de forma que não há se falar em incluir seus valores neste
mo
mento
processual.

A duas porque
, no caso, o Recorrente não traz nenhuma prova de que a alegada doação de tais bens tenha ocorrido em favor dos outros herdeiros.

Sobre o tema, anota-se que o art. 2.002 do Código Civil dispõe que “Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação”.

Já os
arts
. 2.005 e 2.006, do mesmo diploma legal, prelecionam, respectivamente, que “São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte
disponível,
contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação.” e que “A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em
testamento,
ou no próprio título de
liberalidade”.
(grifou-se)

O art. 544 do CC/02 segue no sentido das normas acima transcritas ao dispor que “A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”.

Todavia, no caso sob análise, o Recorrente não logra êxito em demonstrar a existência de prévia doação aos demais herdeiros, apta a ensejar o dever de colação de tais valores nos presentes autos de inventário.

De acordo com a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

Assim, para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que possa ser provada de plano, o que não é o caso em exame.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se os seguintes julgados:

“
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE OS HERDEIROS TRAGAM À COLAÇÃO OS IMÓVEIS RECEBIDOS A TÍTULO DE DOAÇÃO DA AUTORA DA HERANÇA, A FIM DE IGUALAR AS LEGÍTIMAS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA COM RELAÇÃO AO IMÓVEL REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 54.814 – ESCRITURA PÚBLICA QUE INDICA AQUISIÇÃO DO BEM PELO HERDEIRO DIRETAMENTE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOAÇÃO DO BEM OU DE NUMERÁRIO PARA AQUISIÇÃO DA NUA PROPRIEDADE AO SUCESSOR – INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO ONEROSO A GENITORA QUE, POR SI SÓ, NÃO REPRESENTA DOAÇÃO – COLAÇÃO AFASTADA – EVENTUAL SIMULAÇÃO, FRAUDE OU VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVE SER APURADO EM DEMANDA AUTÔNOMA, POIS NÃO COMPORTA DISCUSSÃO NO JUÍZO DO INVENTÁRIO, ART. 612 DO CPC – IMÓVEL REGISTRADO NA MATRÍCULA Nº 16.856 – ESCRITURA PÚBLICA QUE REVELA, DE PLANO, A AQUISIÇÃO DA NUA PROPRIEDADE PELA FALECIDA EM FAVOR DA HERDEIRA, SEM, CONTUDO, EXISTIR PROVA DA VONTADE DE QUE A DOAÇÃO SEJA DESCONTADA DA PARTE DISPONÍVEL – DOAÇÃO QUE REPRESENTA ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA – DEVER DE COLAÇÃO DO BEM, NA FORMA DO ART. 2.002 DO CC – PEDIDO PARA QUE A INVENTARIANTE ESCLAREÇA O PARADEIRO DOS BENS MÓVEIS QUE GUARNECIAM A RESIDÊNCIA DA AUTORA DA HERANÇA – ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO A QUO – TESE REJEITADA – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA IMPUGNAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – QUESTÃO ABARCADA PELA PRECLUSÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 1 (Nº 0037619-11.2021.8.16.0000) – CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO 2 (Nº 0037851-23.2021.8.16.0000) – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0037619-11.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - J. 02.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00376191120218160000 Curitiba 0037619-11.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator:
Antonio
Franco Ferreira da Costa Neto, Data de Julgamento: 02/03/2022, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. APORTE DE CAPITAL. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AQUISIÇÃO DE COTAS. INTENÇÃO DE LUCRO. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em questão alusiva ao instituto do adiantamento de legítima em sede de inventário. 2. De acordo com a regra prevista no art. 544 do Código Civil a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge ao outro, consubstancia adiantamento "do que lhes cabe por herança". 3. No caso em análise o conjunto probatório coligido aos autos não permite afirmar se os valores mencionados consistem propriamente em doações efetuadas ao descendente. 4. De acordo com a regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, todas as questões de direito devem ser decididas nos autos do processo de inventário, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras
provas.
4.1. Assim, para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que possa ser provada de plano, o que não é o caso em exame. 5. Ademais, a regra prevista no art. 621 do CPC enuncia que só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07249560420228070000 1628611, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)”.

Sendo assim, por todo o exposto,
o desprovimento
do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024